Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706774-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JOSE NILTON DOS SANTOS DECISÃO Nada a prover quanto em relação a petição apresentada, haja vista a competência para análise do cumprimento de sentença é do juízo a quo. Após trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator